Tribunal: STF
Processo: RE 1582920
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-01
Data de publicação: 2026-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
¿DECISÃO

O Ministério Público do Estado de São Paulo interpôs recurso extraordinário (eDoc 12) em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado (eDoc 09) assim ementado:
 
AÇÃO CIVIL PÚBLICA OBRIGAÇÃO DE FAZER FORNECIMENTO GRATUITO DE MEDICAMENTOS INSUMOS TERAPÊUTICOS- OBRIGATORIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, POR MEIO DO SUS, DE FORNECER MEDICAMENTO AO NECESSITADO AO MUNICIPIO CABE, COMO LINHA DE FRENTE, CUIDAR DA SAUDE ASSISTÊNCIA PÚBLICA, FUNCIONANDO UNIÃO OS ESTADOS APENAS DE FORMA SUBSIDIARIA REQUISITOS FATICOS EXIGIDOS DEVIDAMENTE COMPROVADOS PROCEDÊNCIA MANTIDA REEXAME NECESSARIO RECURSO DA FESP PARCIALMENTE PROVIDOS, NOS TERMOS DA FUNDAMENTAÇÃO. 
 
 Em suas razões, o recorrente alega violação aos arts. 196 e 198, todos da Constituição Federal.
 
Destaca que a jurisprudência do STF é no sentido da responsabilidade solidária entre os entes federados nas ações referentes a tratamento de saúde.
 
É o relatório. Decido.
 
Trata-se de ação visando prestação na área da saúde (fornecimento de dieta enteral industrializada e insumos médicos).
 
O Plenário deste Supremo Tribunal Federal, no âmbito da repercussão geral, ao julgar o RE 855.178/RG, Ministro Luiz Fux, Tema n. 793/RG, reafirmou sua jurisprudência e fixou a seguinte orientação:
 
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA.
O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.
 
Posteriormente, aquele acórdão foi integrado em sede aclaratória, havendo sido assentado o seguinte entendimento:
 
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DESENVOLVIMENTO DO PROCEDENTE. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
1. É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.
2. A fim de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.
3. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União. Precedente específico: RE 657.718, Rel. Min. Alexandre de Moraes.
4. Embargos de declaração desprovidos. (RE 855.178 ED, Redator para o acórdão o ministro Edson Fachin)
 
Verifica-se que o posicionamento adotado pelo Tribunal a quo diverge do entendimento desta Corte no Tema 793, pelo qual o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto envolve responsabilidade solidária dos entes federados.  

Advirto que o manejo de agravo interno manifestamente improcedente causa embaraço à tramitação dos feitos, incompatível com o dever de boa-fé, inserido na Lei Adjetiva como norma fundamental do processo civil (art. 5º do CPC); e autoriza a aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, entre muitos outros, os seguintes acórdãos: RE 1.338.356 AgR, minha relatoria, DJ de 17.5.2022; ARE 1.321.696-ED-AgR, Ministro André Mendonça, DJ de 29.6.2022; e ARE 1.387.540 AgR, Ministro Flávio Dino, DJ de 23.4.2024.

Em face do exposto, determino a devolução dos autos à instância a quo para que seja observado o disposto nos arts. 1.039, 1.040 e 1.041 do Código de Processo Civil.
 
Publique-se.



Brasília, 1º de fevereiro de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente